Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-78.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000167-78.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DE DEIXAR DE OBSERVAR PRINCÍPIOS DE BOA EDUCAÇÃO E CORREÇÃO DE ATITUDES (ART. 15, III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002) – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO POR ADVERTÊNCIA VERBAL (ART. 10 DO CEDM) – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA PORTARIA INAUGURAL E O ENQUADRAMENTO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÕES DO APELANTE VOLTADAS PARA A DISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DA PROVA E DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DA AUTORIDADE MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandre Rodrigo Borges e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. RELATÓRIO Cuida-se de apelação interposta pelo Cb PM Alexandre Rodrigo Borges contra a sentença de improcedência de seu pedido de nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente das apurações realizadas na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 102.476/2021 – SAD/37º BPM. Consta dos autos que o número 146.614-3, Cb PM Alexandre Rodrigo Borges, conforme SAD n. 102.476/2021 – 37º BPM, no dia 03/10/2020, respondeu mensagem de cunho eleitoral de uma 1º Sgt QPR, via aplicativo, utilizando palavras ofensivas e menosprezando a superior, sendo enquadrado no inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) do artigo 15, com a aplicação da atenuante do artigo 20, I a II, sem agravantes do artigo 21, todos do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Lei 14.310, de 19 de junho de 2002. Ao final, a sanção disciplinar que deveria ser aplicada foi substituída por advertência verbal pessoal (ato disciplinar do evento 1 – OUT 9, página 272). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua petição inicial, o autor afirmou não ser sua a autoria da mensagem enviada à suposta ofendida e não haver outras provas que o vinculem a tal mensagem, motivo pelo qual sustenta a falta de provas no procedimento disciplinar que culminou no ato punitivo. Nesse ponto, aduziu que o fato de ele ter afirmado em suas razões escritas de defesa que enviou mensagem à reclamante, manifestando o desejo de não votar nela por vários motivos, não pode levar à interpretação, por presunção (ou analogia) de que é sua a mensagem constante dos autos do procedimento apuratório. Aduziu, também, que a prova oriunda de “print” da mensagem de WhatsApp foi obtida de forma irregular, razão pela qual deveria ter sido declarada ilícita e desconsiderada nos autos do procedimento administrativo disciplinar. Alegou que há falta de correspondência entre a conduta em tese adotada por ele e o tipo transgressivo previsto no art. 15, III, do CEDM. Alegou infringência à teoria dos motivos determinantes porque, na portaria inaugural da sindicância, não houve a indicação de quais fatos se amoldariam às transgressões imputadas, e o envio de mensagem, por si só, não configura transgressão disciplinar. Salientou que a decisão do Comandante do 37º BPM e os pareceres do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) foram proferidos com base na mensagem acostada nas páginas 11/26 do evento 1 – OUT8, mas não houve menção a qual palavra ou frase teria violado a norma ética. Aduziu, ainda, que o mero envio de mensagem entre militares, por si só, não poderia ser considerado como sendo transgressão disciplinar, sendo assim, a portaria inaugural se baseou em objeto indeterminado e genérico, o que violaria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao transferir para a ele a responsabilidade de identificar qual a falta a ele imputada, comprometendo o amplo exercício da defesa. Alegou que, segundo preceitua a Teoria dos Motivos Determinantes, o ato administrativo é vinculado aos motivos expostos, e, como a autoridade militar não apresentou qualquer fato ilegal ao qual estaria vinculado, os motivos se mostram inexistentes, deslegitimando o ato. Ainda nesse ponto, arguiu que a portaria inaugural contraria o disposto no artigo 282, II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA (Resolução n. 4.220, de 28 de junho de 2012), pois não descreve o fato de maneira clara, objetiva e precisa, não sendo indicada qual foi a falta supostamente praticada; equívoco que persistiu no termo de abertura de vista para defesa final, contrariando o contido no art. 304 do MAPPA. Destacou que, em sede recursal, houve o deferimento do benefício do art. 10 do CEDM, contudo os pontos permanecem decotados em sua ficha funcional porquanto se encontra no conceito B+36, o que denota uma irregularidade passível de correção. Ao final, requereu a antecipação de tutela legal ou decisão liminar, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.476/2020 – 37º BPM, até decisão judicial final. No mérito, requereu a procedência dos pedidos para declarar-se a nulidade do ato administrativo em análise, determinando-se a devolução dos pontos descreditados do seu conceito funcional. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em despacho de evento 4 – DEC1 – AJME, o meritíssimo juiz de direito titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) recebeu a petição inicial; concedeu o benefício da justiça gratuita; e indeferiu a concessão da tutela antecipada de evidência. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 13 – CONT1 – AJME). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estipulados em 10% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (evento 37 – SENT1 – AJME). O autor apelou (evento 41 – APELAÇÃO1 – AJME), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. Requereu se conheça do presente recurso e se dê a ele provimento, para reformar a decisão recorrida e, assim, julgar procedentes todos os termos iniciais, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no evento 49 – CONTRAZAP1 – AJME. Destacou que, na fl. 90 da SAD, no item 4, o sindicado assume que as mensagens foram de sua autoria, assim como assume que foram escritas por ele, o que se reitera às fls. 167/168, em que consta o Relatório da Sindicância, principalmente nas contrarrazões dos argumentos apresentados, pelas quais se evidenciou, nas fls. 136/137, que houve a reiteração de que as mensagens foram de sua autoria, ao argumento de estar sob o pálio do direito constitucional de livre manifestação do pensamento, que torna a sua tese de ausência de autoria desarrazoada. No que tange à prova pericial, sustentou que a recusa por parte da reclamada não pode nem deve acarretar na presunção de inexistência do fato, uma vez que, como preceituado pelo próprio MAPPA, em seu art. 215, essa pode ser negada, se reputada desnecessária ao esclarecimento da verdade, tendo em vista que o próprio sindicado, em diversas oportunidades, afirmou ser o redator das mensagens. Salientou que não procede a tese autoral de que sua conduta não se teria enquadrado naquela contida no art. 15, III, do CEDM, c/c o art. 2º, I, e § 2º da Portaria n. 660 MD, uma vez que restou apurada a conduta transgressiva adotada pelo militar, ao deixar de observar os princípios da boa educação, do respeito e da correção de atitudes, como preveem as citadas normas, e que, ao final da SAD, houve a aplicação da benesse contida no art. 10 do CEDM, convertendo a sanção administrativa em advertência verbal. Reiterou que o acusado/infrator se defende dos fatos que lhe são impostos e não da tipificação legal da transgressão, sem que ocorra qualquer violação à sua defesa. Sustentou, ainda, que, quanto à aplicação do art. 10 do CEDM, conforme se vê no ato punitivo de páginas 272/273 do evento 1 – OUT9, o militar se encontrava no conceito A+50 e nele permaneceu. Realçou que a parte autora não comprovou, cabalmente, qualquer uma das supostas irregularidades e dos vícios apontados na exordial, o que, por força do art. 373, I do CPC, lhe incumbia, por se tratar do seu ônus probandi, o que, somado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ao princípio do pas de nullité sans grief, impede o acolhimento das teses inseridas na exordial, ao passo que os procedimentos/atos da Administração Pública gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade, conforme o art. 37, caput, da Carta Magna de 1988. Alegou que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise de mérito dos processos administrativos disciplinares, restringindo-se o Judiciário à análise de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, mormente o da ampla defesa e do contraditório, tal como ocorreu no caso em tela, pelo já evidenciado, sob pena de violação do princípio da Tripartição dos Poderes (art. 2º da Carta Magna de 1988). Concluiu que deve ser rejeitada a pretensão autoral, tendo em vista que não existe qualquer nulidade no ato administrativo, considerando que o processo administrativo foi conduzido respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa, estando a sanção que lhe foi imposta em conformidade com as determinações legais pertinentes, de modo que não merece guarida o pleito do autor, já que a validade do procedimento administrativo isento de ilegalidade é medida assegurada pelo direito pátrio. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a respeitável sentença de improcedência do pleito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise do apelo do autor, entendo que este não merece o seu provimento, pelas razões que passo a expor. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que aquele douto juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas, para a manutenção da decisão proferida nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 102.476/21 – SAD/37º BPM (evento 1 – OUT8, páginas 1/2). Constam dos autos da SAD referida os fatos a serem apurados: I. Chegou ao conhecimento desta autoridade policial militar, por meio do documento anexo, que no dia 03/10/2020 a 1º Sgt PM QPR Edna Aparecida dos Santos Almeida encaminhou mensagens ao Nº 146.614-3, CB PM ALEXANDRE RODRIGO BORGES, sendo tal mensagem de cunho eleitoral, já que a sargento concorria a eleições municipais na cidade de Sacramento; II. O CB PM ALEXANDRE ROGRIGO BORGES retornou mensagem à 1º Sg PM QPR Edna dizendo a mesma que não a apoiaria e utilizando palavras ofensivas de menosprezo à graduada ferindo princípios de hierarquia, disciplina, cortesia e polidez para com sua superior hierárquica; III. Pelo exposto, há necessidade de propiciar ao militar, Nº 146.614-3, CB PM ALEXANDRE RODRIGO BORGES, o exercício da ampla defesa e do contraditório, vez que, caso comprovado o fato, a conduta do militar pode se amoldar ao tipo transgressional do art. 14, inciso XI do CEDM (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas c/c art. 2º, I, e §2º da Portaria Nº 660/MD de 19/05/2009; IV. Os fatos descritos acima deverão ser cabalmente investigados, sem prejuízo de demais condutas transgressionais e/ou ilícitas militares que, porventura, vieram a aflorar durante a elaboração dos trabalhos as quais deverão ser exaustivamente investigadas pelo encarregado. Em seguida, o militar sindicado, ora apelante, foi notificado da acusação, segundo o termo de abertura de vistas (TAV) nos termos seguintes: Notifico-lhe que, em razão da instauração da portaria nº 102476/2021, pesa em seu desfavor a seguinte acusação: por haver, em data de 03/10/2020, retomado mensagem à 1º Sgt PM QPR Édna Aparecida dos Santos, dizendo a mesma que não apoiaria e utilizou palavras ofensivas de menosprezo à graduada ferindo princípios de hierarquia, disciplina, cortesia e polidez para com sua superior hierárquica, portanto, em tese, teria praticado transgressão disciplinar, podendo sua conduta se amoldar ao tipo transgressional do art. 14, inciso XI, do CEDM (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares), definidos em normas específicas c/c art. 2º, I, e §2º da Portaria 660/MD de 19/05/2009. – destaquei. – Evento 1 – OUT9, páginas 47/50. Após a instrução do procedimento administrativo, renovou-se a abertura de vistas nas páginas 106/109 de evento 1 – OUT9, com a descrição da mesma imputação e dos mesmos fatos. A sindicante manifestou no sentido de que o militar, ora apelante, fosse enquadrado disciplinarmente no art. 15, III, do CEDM, assim concluindo: (...) Referente ao art. 14, inciso XI do CEDM – deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas – na instrução de Corregedoria 01 de 03/02/2014, pág 382 esclarece que “tal transgressão se refere essencialmente às normas alusivas à inobservância de regras de tratamento (a necessidade de se referir a um superior por senhor ...” Em nenhum momento da mensagem o Cb Borges deixou de tratar a Sgt. Édna de senhora, contudo, ao declarar sua opção política faltou-lhe o fino trato de consideração, de ser polido, educado, social, cortês, e conveniente, portanto, esta encarregada entende constituir-se em outra transgressão, prevista no art. 15, III, do CEDM, além de entender também, que possivelmente o Cb Borges pode estar com depressão, devido a essa percepção no decorrer da apuração da referida SAD, esta encarregada sugere que o Cb Borges seja encaminhado ao psicólogo para avaliação médica e um possível tratamento psicológico. – destaquei. Na mesma linha de entendimento, manifestou-se o CEDMU, que, por unanimidade dos votos, emitiu parecer no sentido de que o apelante, o Cb PM Alexandre Rodrigo Borges, cometeu a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 15 do Código de Ética e Disciplina dos Militares, mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 precisamente caracterizado por “deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes”, c/c o art. 2º, I, e §2º da Portaria n. 660/MD, de 19/05/2009. O ilustre Comandante da 5ª RPM determinou o retorno dos autos à encarregada para que procedesse a nova abertura de vistas ao militar sindicado com fulcro no art. 14, inciso XI, do CEDM (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas), c/c o art. 2ª, I e §2º da Portaria n. 660/MD, de 19/05/2009; e confeccionasse relatório complementar das diligências requeridas (evento 1 – OUT9, páginas 210/215). Os atos foram renovados, com pareceres semelhantes aos já manifestados, para um enquadramento do apelante no inciso III do art. 15 do Código de Ética e Disciplina dos Militares, mais precisamente caracterizado por “deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes”, c/c o art. 2º, I, e §2º da Portaria n. 660/MD, de 19/05/2009. E, conforme já mencionei no relatório, a sanção disciplinar que deveria ser aplicada foi substituída por advertência verbal pessoal (ato disciplinar do evento 1 – OUT 9, página 272). Vejamos. Em seu recurso, o apelante insiste em dizer não ser sua a autoria da mensagem enviada à suposta ofendida e não haver outras provas que o vinculem a tal mensagem, motivo pelo qual sustenta a falta de provas no procedimento disciplinar que culminou no ato punitivo. De outro lado, alega que a prova oriunda de “print” da mensagem de WhatsApp foi obtida de forma irregular, razão pela qual deveria ter sido declarada ilícita e desconsiderada nos autos do procedimento administrativo disciplinar. Coaduno com o entendimento esposado pelo meritíssimo Juiz de Direito “a quo” no sentido de que o apelante confessa ter escrito as mensagens, e, ao mesmo tempo, não reconhece como sendo suas as palavras ali escritas, faltando-lhe lógica no raciocínio, que se mostrou incoerente. Igualmente, não vejo como ilícitos os prints das conversas do aplicativo WhatsApp, porquanto foram apresentadas pela ofendida, interlocutora da mensagem; o próprio apelante admitiu ter escrito as mensagens; e, ainda, a jurisprudência autoriza o uso de prints apresentados por interlocutor da conversa. Nesse ponto, o ilustre Comandante regional, no item 1.2.2 da decisão acostada no evento 1 – OUT 10, páginas 21/27, rejeitou essas alegações: 1.2.2 – no mérito, alegou: Razões Contrarrazões 1. Alegou que a prova usada “print screen” contendo a possível resposta, alvo desta sindicância era ilícita e ausente de autenticidade e veracidade. 1. Improcedente. Embora a reclamante tenha negado a ter o celular submetido à perícia e ser confeccionada a ata notarial, o acusado entra em contradição quando refuta as mensagens da reclamante, afirmando “ter visualizado as mensagens TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 enviadas via WhatsApp e respondido que seu interesse político divergia as propostas da reclamante”. Ademais a condução do sindicado durante toda a instrução corrobora para que o sindicado tinha conhecimentos profundos acercas das informações enviadas para a reclamante. Assim, não foi considerado exclusivamente como fator da conduta transgressiva apenas os anexos inseridos nas folhas de 8 a 15. (...) (...) 3. O sindicado alega que o CEDMU e o sindicante emitiram parecer com base nas provas acostadas nas folhas 8 a 15, que não cabem prosperar. Alega ainda que mesmo que tais provas fossem lícitas a conduta do mesmo não caracteriza o tipo transgressivo caracterizado o art. 15, III, visto que se encontra de folga e que ainda não houve reflexo negativo na IME. Ainda contesta a existência do fato mediante a provas acostadas. 3 Razão não assiste a defesa. Conforme já esclarecido no item 1, é mister reforçar que a conduta do sindicado foi contraditória assumindo que recebeu, leu e posteriormente respondeu a reclamante. As explanações acerca do conceito analítico da transgressão, embora muito esclarecedoras, em nada contribuem para o afastamento da conduta transgressiva, mesmo porque, o que está sendo analisado nesse momento trata-se da atitude do sindicado perante a uma militar veterana, superiora hierárquica, infringindo a disposto no art. 15, inciso III do CEDM. Quanto à alegação de que há falta de correspondência entre a conduta em tese adotada por ele e o tipo transgressivo previsto no art. 15, III, do CEDM, entendo não assistir razão ao apelante. Percebo que se considerou todo o tratamento mal educado e descortês do apelante para com a sua superiora, o qual teceu comentários deselegantes sobre a carreira da ofendida, não se limitando a dizer ser contrário à posição política dela. No âmbito judicial, é nítido que as alegações do apelante giram em torno da valoração da prova e das razões de convencimento da autoridade militar. Todavia, percebe-se que, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar, o ilustre Comandante regional, definir o enquadramento da conduta atribuída ao apelante ao proceder à análise do conjunto probatório dos autos da SAD de Portaria n. 102.476/21 – SAD/37º BPM, bem como adequar ou conformar a medida punitiva, mantendo a congruência entre a imputação (portaria inaugural) e a solução adotada. Como se sabe, em nosso ordenamento jurídico, quando se trata de controle de atos administrativos, vigora a regra da vedação do Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, à vista do princípio consagrado na nossa Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, o de separação de Poderes. Tal princípio constitucional impõe que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário sejam harmônicos entre si, respeitando suas esferas de atuação, dada a exclusividade de sua competência, em perfeita tradução de um Estado Democrático de Direito. Decerto, o Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. No presente processo, a motivação do ato punitivo disciplinar se mostra adequada, justificando-se na certeza de que a conduta do militar infringiu as premissas éticas estabelecidas na Lei n. 14.310/2002. Quanto à valoração das provas em face da situação fática, reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. A bem da verdade, percebo que a postulação do apelante visa discutir o mérito administrativo, o que não encontra amparo, salvo em situações de ilegalidades e falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, não demonstradas nestes autos. Assim, tenho que o ato administrativo disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Por fim, o militar foi punido com advertência verbal pessoal nos termos do art. 10 do Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais – Lei 14.310/2002, que assim prevê: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. A referida previsão legal constitui, na verdade, constitui o que comumente é registrado nos atos administrativos como o “não punir”. Segundo o ato administrativo punitivo consta que o apelante estava classificado com o conceito A 50 (cinquenta) pontos positivos, e se assim permaneceu após os fatos, em nada alterado em seus assentamentos e sequer foi deduzido ao conceito funcional algum ponto. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial REMOTA de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator